Tribunal: TJMT
Processo: 1000726-08.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000726-08.2022.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante: SÔNIA REGINA DE ALMEIDA
Agravado: BANCO DO BRASIL S.A.
Número do Protocolo: 1000726-08.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SÔNIA REGINA DE ALMEIDA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Monitória”, já em fase de “Cumprimento de Sentença” (Proc. no 1023672-50.2019.8.11.0041), proposto contra a agravante pelo BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu pedido de “devolução do prazo para se manifestar sobre o laudo de avaliação sobre o imóvel”, formulado ao fundamento de existência de “questão prejudicial (...) quanto à nomeação de bens até agora não apreciada”, por entender que, na realidade, “não existe matéria de ordem pública como anunciado pela parte executada”, e não conheceu dos Embargos de Declaração opostos para esclarecimento acerca de qual imóvel deveria ser avaliado (o indicado pelo credor, já penhorado, ou o indicado à substituição pela devedora), por entender que a recorrente estava “atacando despacho de mero expediente”, pontuando, porém, que “o questionamento sobre substituição da penhora, fato não anuído pelo credor, por si só prejudica a pretensão, não se tratando de matéria de ordem pública como que fazer prevalecer a parte executada, alegando nulidade de penhora (...), até porque há muito foi intimada a manifestar sobre termo de penhora e manteve silente, quando na ocasião deveria ingressar com recurso próprio” (cf. Ids. no 71143579 e 72312134 dos autos de origem).
A executada/agravante sustenta que “ofereceu em penhora (...) o seu imóvel objeto da matrícula no 113.948 do 1o Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT, valendo R$ 480 mil, com 600 m2 (em) perímetro urbano, melhor acesso e mais fácil avaliação, muito menos oneroso à executada e mais que suficiente ao débito apontado”, e que, mesmo intimado, o Banco do Brasil não se insurgiu contra o recebimento desse bem como garantia à execução.
Prossegue dizendo que, a despeito disso, “foi determinada a avaliação do primeiro imóvel indicado pelo banco credor”, qual seja, o imóvel rural matriculado sob o no 1.299 perante o SRI da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, dado em garantia à Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária objeto da ação Monitória na origem, o que diz ser desacertado, pois, segundo ele, ao proferir decisão dizendo “em face da indicação do bem imóvel (...) pelo executado, proceda-se avaliação do bem como já determinado”, a MMa. Juíza “reconheceu e aceitou a substituição pela nomeação de bem à penhora”.
Pontua que, “diante da confusão”, pediu “devolução do prazo para se manifestar sobre o laudo de avaliação sobre o imóvel” rural penhorado, dizendo que havia “questão prejudicial (alusiva) à nomeação de bens”, ainda pendente de apreciação, ou, então, caso não fosse restituído o prazo, que a petição fosse recebida como Embargos de Declaração “para se ver esclarecido a qual imóvel se refere” a ordem de avaliação, sobrevindo, porém, rejeição do pedido e não conhecimento dos declaratórios.
Afirma o desacerto técnico da decisão agravada dizendo que “não foi atacado qualquer despacho de mero expediente, mas uma decisão obscura e contraditória que suprimiu a substituição à penhora deferida”, e que a decisão de rejeição dos declaratórios “traz um outro sofisma”, pois “a agora alegada ‘não anuência do credor’ é ficta, novidade apenas agora construída em argumento, porque foi o credor quem não se opôs ao expressamente despachado e intimado (...) que deferiu a substituição, determinou a avaliação do bem oferecido sem desconstituir a penhora, (...) e determinou a manifestação do credor após esta segunda avaliação” (sic – cf. Id. no 115455496 - Pág. 5).
Alega que “a decisão agravada padece de uma sucessão de obscuridades dos despachos judiciais invariavelmente insuficientes”, pois “não apreciou a reclamada desatenção aos termos do citado artigo 805 do (CPC), que veda a onerosidade excessiva, (e) não apreciou a reclamada anterioridade da nomeação de bens à penhora pela executada”, e, ainda, é marcada por contradição ao afirmar que “não existe matéria de ordem pública como anunciado pela parte executada” (sic – cf. Id. no 115455496 - Pág. 6/7).
Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso “para o fim de ser anulada a penhora sobre o imóvel (...) integrante da empresa rural da executada/agravante, absolutamente produtivo e assim documentado como imóvel de localização dos bens semoventes empenhados e efetivamente vinculados àquele contrato de financiamento”, e, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, “obstando a continuidade dos atos de execução sobre o imóvel (...) ainda penhorado e ainda não substituído como oportunamente requerido e deferido” (sic – cf. Id. no 115455496 - Pág. 7/8).
É o breve relatório.
A atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada ao rejeitar pedido de “devolução do prazo para se manifestar sobre o laudo de avaliação sobre o imóvel” e não conhecer de Embargos de Declaração opostos para esclarecimento acerca de qual imóvel deveria ser avaliado (o indicado pelo credor, já penhorado, ou o indicado à substituição pela devedora), e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis à agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.
Aliás, nem mesmo a executada/recorrente soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo. Comumente, diríamos aqui que a parte se restringiu a alegações imprecisas e genéricas, mas, no caso, nem mesmo isso ocorreu, pois a esse trabalho não se deu a agravante, que sequer menciona as expressões “perigo da demora”, “risco de dano”, “resultado útil do processo” ou qualquer sinonímica; na verdade, o pedido antecipatório foi formulado de forma divorciada de qualquer fundamentação jurídica (sic – cf. Id. no 115455496 - Pág. 7/8).
Não há nem mesmo argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano é o simples prosseguimento da tramitação do feito sem acolhimento do seu pedido, argumentação reflexiva essa que, relembro, é insuficiente para a finalidade colimada, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial.
Não fosse o bastante, admito, pelo menos em primeira análise, que os fundamentos recursais não parecem relevantes o suficiente para ensejar atribuição do almejado efeito suspensivo, pois, como bem assinalado pela MMa. Juíza, o pleito da executada não é de apenas de substituição da penhora do imóvel rural por constrição de imóvel urbano, mas da própria anulação da penhora do imóvel rural por ser “integrante da empresa rural da ré e absolutamente produtivo conforme já advertido e agora assim documentado em anexo imóvel de localização dos bens semoventes empenhados e efetivamente vinculados” (sic – cf. Id. no 69947100 dos autos de origem), e só foi deduzido em 11/11/2021, nove meses após a certificação do decurso do prazo assinalado para manifestação acerca da constrição judicial da área, fato ocorrido em 10/02/2021 (sic – cf. Id. no 48785991 dos autos de origem), havendo, pois, possível preclusão da matéria.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator